Tribunal: TJSP
Processo: 1017755-17.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
– Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pela recorrente. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017755-17.2017.8.26.0554; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:

VOTO No 37.435
EMENTA – Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pela recorrente. Embargos rejeitados.